Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA PARA ESCLARECIMENTO QUANTO A NATUREZA DA VERBA COBRADA. INÉRCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, do CPC, pois a parte requerente não cumpriu, em duas oportunidades, a determinação de emenda, para esclarecer a natureza da verba devida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54400476). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação do direito da parte autora. No entanto, aduz que deveria ter havido a inversão do ônus da prova, pois a parte autora, por meio do sindicato, requereu o reconhecimento de dívida conforme pedido pelo juízo, contudo, foi enviado apenas as declarações ora anexadas nos autos, sendo necessária a intimação do réu para que apresente a documentação requerida, conforme pedido pela recorrente e nos termos dispostos no art. 9o da Lei 12.153/2009.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, de modo a indicar o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial.
6. Na hipótese, a parte requerente/recorrente, servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ajuizou ação de cobrança em face da parte requerida/recorrida pugnando pelo pagamento do acerto financeiro de R$ 2.862,45 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), após constatar irregularidades na sua folha de pagamento e obter, da Gerência de Cadastro Funcional, certidão de ID 54400462 com menção a esse valor.
7. O juízo de origem proferiu decisões determinando a emenda à inicial, intimando a parte autora a comprovar a natureza da verba requerida (IDs 54400463 e 54400470). Na decisão de ID 54400470 o juízo a quo ressaltou que "as informações pleiteadas na decisão de emenda são necessárias para atribuir certeza e liquidez ao título judicial de procedência que porventura seja proferida, requisito necessário da sentença proveniente do Juizado Especial, conforme art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95" e que "na própria declaração emitida, há indicação de documento que pormenoriza a natureza da verba (id. 108469059 do Processo SEI 00080-00278923/2022-09), bastando à parte autora entrar em contato com o setor responsável e requerer uma cópia simples do documento, o qual já foi produzido e está a disposição da pessoa interessada".
8. Na hipótese, apesar de intimada, em duas oportunidades, a parte autora não deu integral cumprimento ao determinado, tampouco comprovou impossibilidade em fazê-lo, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito. Impende ressaltar que a compreensão da natureza da verba cobrada é essencial ao juízo, pois determina a legislação aplicável, influencia nos prazos de prescrição e decadência, afeta o cálculo de juros e correção monetária, dentre outras questões. Ademais, não se trata de caso de requisitar o documento à Administração, porquanto há processo administrativo com as informações necessárias e cujo teor é de conhecimento da recorrente. Assim, tendo em vista que a autora não atendeu ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, não há que se falar em violação à norma processual.
9. No mesmo sentido, destaco precedente da 2a Turma Recursal: "JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu, em duas oportunidades, a determinação de emenda, para inserir nos autos declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida, e a data em que deveria ser paga, a fim de que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias. Em seu recurso, a autora discorda da extinção do processo porquanto à luz do art. 9o da Lei 12153/2009, é ônus do Ente Distrital fornecer a documentação para o deslinde da causa. Requer a anulação da sentença e o processamento da demanda. 2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 53242425. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Sem razão o recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. No caso, a autora, servidora da Secretária de Educação do Distrito Federal, ingressou com ação de cobrança em razão da existência de créditos concernentes a irregularidades em sua folha de pagamento, reconhecidos administrativamente. A sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porquanto a autora não teria atendido a emenda à inicial, cujo comando fora no sentido de coligir declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida, e a data em que deveria ser paga, a fim de que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias. 4. Na hipótese, foram concedidas duas oportunidades para que a recorrente apresentasse o documento, mas não houve cumprimento da decisão para emenda da petição inicial. Observe-se que não é o caso de requisitar o documento à Administração, pois já foi feito requerimento administrativo, cujo teor é de conhecimento da recorrente. Para mais, a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC. 5. Nesse quadro, considerando que de fato a petição inicial não foi devidamente instruída, não há reparo a ser feito na sentença. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1792861, 07378883920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.